Tribunal: TJSP
Processo: 2152932-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada não carece de fundamentação – Ressalvado o direito pelo E. STJ de o autor proceder ao recálculo da RMI, nos termos do art. 31 da Lei 8.213/91 – Ausência de demonstração de cálculo pela autarquia – Recurso improvido.